Tribunal: STF
Processo: HC 210618
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Roxo Reinisch e outros em favor de Weverton de Almeida Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 705.123/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENORES. FUGA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA”.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada – mas ainda não cumprida – pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006.



    Afirmam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Sustentam também que a fuga do paciente do distrito da culpa não pode embasar a ordem constritiva. (p. 6)



    Aduzem que não teria havido demonstração de insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa (eDOC 3) e ocupação lícita (eDOCs 4 e 5 – p. 8), mas não acostam certidão de antecedentes judiciais do paciente para demonstrar sua primariedade.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou o HC.



    Transcrevo a fundamentação do decreto de prisão preventiva:



    “A prisão preventiva poderá ser decretada com o intuito de guarnecer a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal. Além desses requisitos, necessário estar evidenciado os indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito (fumus commissi delicti), assim como o perigo que decorre da liberdade do agente (periculum libertatis).



    A prática do crime de tráfico de drogas possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    No caso em concreto, os indícios relativos à materialidade e à autoria do delito estão devidamente demonstrados no minucioso relatório apresentado pela Autoridade Policial, os quais consubstanciam a prática do comércio espúrio de entorpecentes por parte do representado Weverton de Almeida Soares, tanto que indiciado pelo tipo penal contido no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    De outro norte, atentando-se ao periculum libertatis, vislumbra-se deveras necessário guarnecer a ordem pública, sobretudo porque o representado indica possuir conduta voltada à prática ilícitos penais e que, em liberdade, continuará a delinquir.



    Isso porque, colhe-se que o representado é reincidente, já que possui condenações por tráfico e homicídio, de modo que também preenche o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal para decretação da prisão.



    Ademais disso, infere-se que o representado, após a apreensão dos adolescentes que exerciam o tráfico de drogas em seu nome, empreendeu fuga para a Cidade de Imbituba e, posteriormente, para Jaguaruna, encontrando-se, atualmente, em local incerto e não sabido. Logo, a segregação deve ser decretada também para garantia da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal”. (eDOC 7, p. 2 – grifo meu)



    A leitura do inquérito policial (eDOC 6, esp. p. 112, 137, 139 e 140) revela que o paciente foi referido por supostos coautores (adolescentes) como ligado ao tráfico, o que corroborado pelo depoimento de policiais que os teriam visto em companhia do paciente.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, escorada na reincidência específica, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente